Tribunal: TJPA
Processo: 0806368-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806368-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: RONEY COSTA FEITOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA ÚNICA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FIRMADA NA PERICULOSIDADE REAL DO PACIENTE EVIDENCIADA ATRAVÉS DO
MODUS OPERAN
DI DA PRÁTICA DELITIVA. COACTO QUE AGREDIU GRAVEMENTE SUA COMPANHEIRA MEDIANTE SOCOS E CHUTES ALÉM DE GOLPEÁ-LA COM UM FACÃO, NÃO CONSUMANDO O ILÍCITO EM RAZÃO DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08

DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SER O PACIENTE PAI DE FILHOS MENORES E DA IMPRESCINDIBILIDADE DE SEUS CUIDADOS. ARGUIÇÃO GENÉRICA DE RISCO DE CONTÁGIO PELO COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O COACTO PERTENCE AO GRUPO DE RISCO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão do Plenário Virtual encerrada aos trinta dias do mês de julho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado João Batista Vieira dos Anjos – OAB/Pa nº.: 7.770, em favor de
RONEY COSTA FEITOSA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 660, §4º, 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Vara Única da Comarca de São Félix do Xingú/Pa.

Narra o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 20.04.2020 pelo juízo de origem, nos autos da ação penal nº.: 0000001-92.2019.8.14.0053, em razão da suposta prática delitiva prevista no art. 121, §2º, inciso VI, c/c §2º-A, inciso I e art. 14, inciso II do CPB.

Argumenta que foi manejado pela defesa técnica o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, contudo, o juízo coator houve por bem indeferir o pedido na data de 27.04.2020.

Sustenta que os fundamentos que levaram a segregação cautelar do paciente não mais subsistem, não havendo indícios de que em liberdade o acusado possa prejudicar a instrução criminal, devendo ser preservado o princípio da presunção da inocência.

Assevera que o paciente possui condições processuais para responder a ação penal em liberdade, possuindo ocupação lícita e residência dica na comarca de origem, além de ser pai de dois filhos menores que dependem de sua assistência.

Discorre acerca da necessidade de revogação da prisão preventiva do paciente ante a nova realizada sanitária do país, decorrente da pandemia pelo novo coronavirus e da impossibilidade do sistema penitenciário brasileiro de asseguras condições humanas e dignas ao requerente.

Ao final, argumenta que não há base fática para a decretação da prisão cautelar, inexistindo elementos individualizados e contemporâneos para fundamentar o édito prisional.

Requereu a concessão da liminar para que seja o paciente posto em liberdade, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 3262671).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 3289764).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 3297537) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito da impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto e dos requisitos necessários a decretação da segregação cautelar previstos no art. 312 do CPP, além da presença das condições pessoais favoráveis do paciente, e da necessidade de revogação da prisão em observância a Resolução nº.: 62 do CNJ, motivos pelos quais, requereu a concessão da liberdade ao paciente.

Razão não assiste a impetrante
. Explico:

É que em análise atenta dos autos, verifica-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (Doc. nº. 2019.00000728-57), bem como naquela que recentemente indeferiu o pleito de revogação em 27.04.2020 (2020.01093802-65) que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime praticado pelo paciente, extraindo-se das decisões que crime foi praticado possui elevada gravidade, tendo o coacto tentado ceifar a vida de sua companheira desferindo contra ela diversos tapas, socos e chutes, tendo

a golpeado com um facão, atingindo-a na orelha esquerda, face, braços, mãos e pernas, restando demonstrado, ainda, que o coacto não consumou o delito em razão da intervenção de terceiros, demonstrando-se a alta periculosidade do acusado.

Portanto, o decreto prisional apresentou fundamentação idônea, principalmente, na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução processual, considerando para tanto, a periculosidade real do invito, evidenciada pelo
modus operandi
da prática delitiva, não havendo que se falar, portanto, na aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, por serem inadequadas e insuficientes quando restam presentes os requisitos da segregação cautelar.

Importa ressaltar, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar, são irrelevantes para a concessão do presente remédio constitucional, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça
[2]
.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.

CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE
.

(...)

3
. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente na prática, em tese, de tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, mediante três disparos de arma de fogo, que acertaram o queixo da vítima. Não bastasse, o acusado teria procurado a vítima após o ocorrido. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Recurso desprovido.

(RHC 114.058/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

RECURSO EM HABEAS CORPUS.
FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2.
Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do recorrente, extraídas do modus operandi do crime, pois teria ele, por não aceitar o término do relacionamento, desferido diversos golpes de faca contra a sua ex-companheira, apenas deixando de esfaqueá-la em razão de a faca ter quebrado. Enfatizou o Juízo de primeiro grau, ainda, que o recorrente se encontra em local incerto e não sabido. Portanto, mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública e da devida aplicação da lei penal.

3. Recurso desprovido.

(RHC 125.785/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020)

Por fim, o pleito de concessão de liberdade provisória em razão da aplicação da Resolução nº.: 62 do CNJ também não merece guarida porque a impetrante fundou seu pleito em argumentação genérica, não havendo qualquer comprovação de que o coacto se enquadre no grupo de risco definido pela Organização Mundial da Saúde, bem como, ter sido o crime praticado mediante violência exacerbada, restando presentes os requisitos da segregação cautelar.

Ademais, em que pese ter informado o impetrante que o paciente possui dois filhos menores, tal assertiva não foi comprovada por meio de documentos hábeis, outrossim, não há evidência nos autos atestando a imprescindibilidade dos cuidados do coacto, de modo que inexistente o requisito essencial à eventual concessão da prisão domiciliar. Sobre o tema, vejamos os seguintes precedentes, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA, PERICULOSIDADE DOS AGENTES E PROTEÇÃO À TESTEMUNHA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE NOS CUIDADOS COM A PROLE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

4. Por fim, como ficou consignado no aresto impugnado, o paciente não demonstrou, embora possua dois filhos menores, sua imprescindibilidade para os cuidados com a prole, o que impede a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 558.726/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação
.

E como voto.

Belém/PA, 30 de julho de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 10/08/2020